Tribunal: TJSP
Processo: 1501941-76.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Associação criminosa e receptação qualificada – Apelação – Recurso defensivos – Possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal rechaçada pelo representante do Ministério Público e douta Procuradoria-Geral de Justiça – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição –

Ementa:
Associação criminosa e receptação qualificada – Apelação – Recurso defensivos – Possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal rechaçada pelo representante do Ministério Público e douta Procuradoria-Geral de Justiça – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Apenamento do corréu Alexandre reduzido pelo afastamento da má-antecedência, com abrandamento do regime prisional fixado – Sentença reformada nesta extensão – Recursos dos corréus Aron, Flávio, Hyuri, José Antônio e Walberth desprovidos e parcial acolhimento da insurgência de Alexandre.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo
André, em que são apelantes HYURI KOGA DE OLIVEIRA, ARON PROEZA
PENASSO, FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS, WALBERTH DOS
SANTOS ROCHA, ALEXANDRE TEODORO DE CARVALHO e JOSE ANTONIO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria
preliminar, NEGARAM PROVIMENTO aos apelos interpostos por Aron
Proeza Penasso, Flávio Augusto Rodrigues dos Santos, Hyuri Koga de
Oliveira, José Antônio da Silva e Walberth dos Santos Rocha e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Alexandre Teodoro de Carvalho,
para reduzir-lhe as penas para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de
10 (dez) dias-multa, pelo crime de receptação qualificada, e 01 (um) ano
de reclusão pelo crime de associação criminosa, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 2/19
Voto:
24232 CFF/W
Apelação:
1501941-76.2019.8.26.0540
Comarca:
Santo André
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Hyuri Koga de Oliveira
Aron Proeza Penasso
Flavio Augusto Rodrigues dos Santos
Walberth dos Santos Rocha
Alexandre Teodoro de Carvalho
Jose Antônio da Silva
Apelado:
Ministério Público
Associação criminosa e receptação qualificada

Apelação Recurso defensivos Possibilidade de
formulação de acordo de não persecução penal
rechaçada pelo representante do Ministério Público
e douta Procuradoria-Geral de Justiça Inépcia da
denúncia
Inocorrência
Rejeição da matéria
preliminar - Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento
dos
crimes

Absolvição

Impossibilidade Apenamento do corréu Alexandre
reduzido pelo afastamento da má-antecedência, com
abrandamento do regime prisional fixado

Sentença reformada nesta extensão Recursos dos
corréus Aron, Flávio, Hyuri, José Antônio e
Walberth desprovidos e parcial acolhimento da
insurgência de Alexandre.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Alexandre Teodoro de Carvalho e
Walberth dos Santos Rocha foram condenados ao cumprimento de 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa menores; que Hyuri Koga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 3/19
Oliveira, José Antônio da Silva e Aron Proeza Penasso foram condenados
ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa menores e que Flávio
Augusto Rodrigues dos Santos foi condenado ao cumprimento de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa menores, todos por incursos no artigo 180, §1o, c.c.
artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls.
721/729).
Apelam os réus.
Hyuri, Flávio e Aron, em preliminar,
requerem o reconhecimento de nulidade dos atos posteriores à audiência
de instrução, diante do advento da Lei no 13.964/2019 e da possibilidade
de propositura do acordo de não persecução penal. No mérito, pugna-se
pela absolvição de Aron, alegando-se a ausências de provas de que tenha
concorrido para a receptação. No tocante ao delito de associação
criminosa, ambos postulam a absolvição, sustentando a atipicidade das
condutas. Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação de regime aberto para
Hyuri e Aron e do semiaberto para Flávio (fls. 740/760).
Por seu turno, Walberth postula a
absolvição, aduzindo, em síntese, a insuficiência das provas e acenando,
ainda, para a inépcia da denúncia. Subsidiariamente, requer a diminuição
da pena; o abrandamento do regime prisional e a substituição da privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 4/19
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 892/899).
José Antônio igualmente alega, em
preliminar, a nulidade do feito desde a audiência de instrução, por não ter
sido celebrado o acordo de não persecução penal. No mérito, busca a
absolvição, sob as teses de fragilidade probatória e atipicidade das
condutas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto (fls.
901/915).
Por fim, Alexandre também reclama a
absolvição, alegando não ter concorrido para a receptação e, quanto à
associação criminosa, a falta de provas da existência de vínculo entre os
réus. Subsidiariamente, pede a redução das penas; o abrandamento
prisional e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 923/927).
Os recursos foram contrariados (fls.
930/934), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 950/955).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a
despeito do inconformismo das ilustres defesas técnicas, não é o caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 5/19
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei no
13.964/2019, pela ausência de confissão formal e circunstanciada acerca
das infrações penais, sobretudo com relação a José Antônio, e,
principalmente, por não se vislumbrar que a medida seja suficiente para
reprovação e prevenção das infrações penais em tela, dada a gravidade
concreta das condutas apuradas, não estando satisfeitas, portanto, as
condições cumulativas exigidas pela norma de regência, conforme bem
assinalado pelo ilustre representante do Ministério Público e ratificado
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 931/932 e 952/954).
No mais, não se pode falar em inépcia da
inicial, porquanto as condutas imputadas aos acusados foram
satisfatoriamente narradas na inicial, que bem abordou todas as
circunstâncias indispensáveis às tipificações imputadas, permitindo o
exercício da ampla defesa.
Além disso, suficiente que a exordial
revele a prática de crimes, sendo prescindível a descrição individualizada
e pormenorizada da forma de atuação de cada agente, questões a serem
melhor perscrutadas durante a instrução processual.
Assim, preenchidos os requisitos formais
do artigo 41, do Código de Processo Penal, permissivos de ampla defesa
pessoal - por parte do recorrente - e técnica - por parte de seu defensor,
não havendo que se tê-la por inepta e, consequentemente, fonte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 6/19
anulatória do processo e da eventual sentença superveniente.
Por
fim,
conforme
tem
sido
reiteradamente decidido, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso
porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado
em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n.
537.770/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015;
REsp 1.465.966/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe
19/10/2017).
Rechaçada a prejudicial, passa-se se ao
exame do mérito recursal.
A acusação acolhida é a de que Hyuri
Koga de Oliveira conduziu o veículo automotor Fiat Uno Vivace 1.0,
modelo 2015/2016, cor prata, placas PWZ 7172, pertencente à Priscila
Lima dos Santos, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial, sabendo que a origem do bem era produto de crime.
Consta, ainda, que os réus Alexandre
Teodoro de Carvalho, Walberth dos Santos Rocha, José Antônio da Silva,
Aron Proeza Penasso e Flavio Augusto Rodrigues dos Santos participaram
da conduta de Hyuri, instigando-o, ou induzindo-o à condução do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 7/19
acima referido, no exercício de atividade comercial, cientes da origem do
bem.
Por fim, consta que todos os réus
associaram-se para praticar o crime tipificado no artigo 180, §1o, do
Código Penal, mediante a divisão de tarefas e permanência nas condutas
delituosas.
Segundo a inicial, policiais militares
faziam patrulhamento de rotina quando visualizaram Hyuri conduzindo o
veículo automotor supracitado, na direção contrária da via.
Com isso, decidiram abordá-lo. Na
ocasião, Hyuri portava uma mochila contendo em seu interior um
aparelho bloqueador de rastreamento de veículo e de celular e confessou
conhecer a origem espúria do automóvel, bem como disse que possuía a
tarefa de levá-lo até determinada localidade, onde fazia o desmanche de
veículos, para fins de comercialização.
Ato contínuo, os milicianos deslocaram-
se, na companhia de Hyuri, até referido local. Ao chegarem ao
estabelecimento, foram recebidos por Walberth e Aron, estando um na
calçada e, o outro, no portão de acesso ao local, ambos com rádios
comunicadores. No fundo do galpão, estavam os acusados José Antônio,
Flávio e Alexandre, os quais tentaram se evadir pelos fundos, mas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 8/19
detidos por uma outra equipe de policiais.
No
interior
do
galpão,
foram
encontradas peças de carros, serras elétricas e documentos de carteira
nacional de habilitação de possíveis vítimas.
A materialidade acha-se demonstrada
por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/16); boletim de
ocorrência (fls. 17/24), os autos de exibição e apreensão (fls. 25/28, 29 e
30), laudos periciais (fls. 296/342), bem como pela prova oral colhida em
Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre os apelantes.
Em solo policial, Alexandre disse que
estava no interior de um posto de gasolina, que fica do outro lado da rua
do local dos fatos, não participando de nenhuma atividade ilícita (fls. 11).
Walberth também negou a acusação,
alegando que apenas caminhava pela calçada do outro lado da rua onde
fica o desmanche. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder, bem como
nenhum rádio comunicador (fls. 14).
Por sua vez, Hyuri admitiu que tinha a
missão de levar o veículo a um desmanche, sem declinar o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 9/19
receberia por essa tarefa. Esclareceu que, no interior do mencionado
desmanche, havia apenas três indivíduos. Por fim, negou conhecer
Alexandre e “Herbet”, pois tais indivíduos não estavam no interior do
desmanche, no momento em que a Policia Militar efetuou a invasão (fls.
15).
Por fim, naquela sede, José Antônio,
Aron e Flávio preferiram o silêncio (fls. 12/13 e 16).
Em Juízo, Walberth manteve a negativa,
dizendo que se dirigiu a um posto de gasolina para comprar cigarro,
quando se deparou com a viatura. Os policiais o abordaram e o acusaram
de estar associado ao desmanche. Negou que estivesse em posse de rádio
comunicador (fls. 804/806).
José Antônio igualmente refutou sua
participação nos fatos. Disse que estava catando ferro-velho, nos fundos
do terreno, quando foi abordado pela polícia e levado para o interior do
desmanche. Não conhecia nenhum dos outros réus (fls. 807/810).
Aron, de seu turno, alegou que estava no
local dos fatos para fazer um “bico” de vigilante. Recebeu a proposta de
um amigo, de nome Henrique, sem saber que, naquele galpão, havia algo
de ilícito. Ficou olhando as câmeras e, quando viu a aproximação de um
carro, simplesmente abriu o portão. Somente com a abordagem policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 10/19
soube que ali funcionava um desmanche (fls. 811/814).
Flávio,
por
sua
vez,
admitiu
que
trabalhava no desmanche, “cortando” os carros, e que tentou fugir, pela
rota de fuga, que havia no local, mas foi detido. Exercia a atividade há
cerca de uma semana e toda vez atuava com uma equipe, no turno da
madrugada. Alegou que a polícia levou mais pessoas para dentro do
desmanche, sendo que algumas foram liberadas. Alexandre e Walberth
não estavam dentro do local e não conhecia a José Antônio e Hyuri. Já
sobre Aron, acha que ele era “porteiro” ali. Negou, por fim, que tivesse
relação com o veículo Uno (fls. 815/822).
Por fim, embora regularmente citado
(fls. 592) e intimado (fls. 686 e 701), Hyuri deixou de comparecer à
audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 720).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
O policial militar Fernando de Almeida
Leite relatou que tinham ciência sobre a ocorrência de um veículo Fiat
Uno roubado, na região dos fatos, e que viram referido automóvel nas
ruas da comunidade, conseguindo interceptá-lo. Em abordagem ao
condutor (Hyuri), viram que ele trazia uma mochila na frente do tórax,
onde havia um bloqueador de sinal de veículo. Indagado, ele admitiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 11/19
participava de um grupo criminoso que fazia roubos e furtos a
automóveis, posteriormente abandonados, e que sua função era pegar o
carro e leva-lo até o ponto de “corte”. Ele lhes informou a localização
desse desmanche, que se situava próximo ao local de sua abordagem, e
para onde se dirigia. Solicitou apoio e, em conjunto com outra equipe,
fizeram operação no local. Postou-se à frente, enquanto a segunda
guarnição permaneceu nos fundos do galpão. Pessoalmente, fez a
detenção de Aron, que estava na entrada e tinha rádio comunicador e, ao
adentrar, percebeu que havia outras pessoas no interior do local, que
tentavam fugir, mas que seria contida pela outra parte da equipe.
Perceberam, ainda, movimentação do outro lado da rua, onde havia mais
um homem, que também foi detido em posse de rádio comunicador
semelhante ao localizado com Aron. Essa pessoa também dissera que
avisava ao grupo sobre a presença da polícia. Esclareceu, ainda, que, no
local, havia muitos bloqueadores de sinal funcionando, máquinas de corte,
veículos que já tinham acabado de ser cortados, placas, peças diversas,
entre outros objetos. Por fim, disse que, com exceção do réu abordado do
lado de fora (Walberth), todos os acusados estavam no interior do galpão.
Indagados, os réus disseram que algumas pessoas ficavam em uma
residência, que era como se fosse uma central, onde ficavam as chaves dos
veículos e que outrem se comunicava com indivíduos de fora para visão
dos veículos que estavam estacionados, esse indivíduo ia, pegava a chave,
retirava o veículo com bloqueador de sinal para não permitir o rastreador
e fazia esse encontro até o galpão onde se fazia o corte. Quem permanecia
na entrada, abrindo o portão, ganhava R$100,00, por dia, e que quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 12/19
“cortava” recebia R$70,00, por carro, e Walberth, R$1.000,00, por semana,
para fazer esse monitoramento e controle externo (fls. 787/792).
No mesmo sentido, Deyvison Tavares da
Costa narrou ter sido acionado após a abordagem do condutor do veículo
receptado que se dirigiu aos fundos do local onde funcionava o
desmanche, aguardando a saída das pessoas que estavam no galpão.
Deteve duas pessoas e a segurança de sua equipe deteve outro indivíduo
dentro de um posto, após pular um muro. No total, foram seis os presos.
Confirmou, ainda, que havia aparelhagem de grande porte no local para
desmonte dos veículos e que os réus não tiveram como negar os fatos (fls.
793/798).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 13/19
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não obstante, não é crível e tampouco há
elementos indiciários que os agentes públicos, que sempre apresentaram
a mesma descrição da ocorrência, acusassem falsamente os apelantes,
atribuindo-lhes, levianamente, conduta não condizente com a realidade
presenciada no cenário dos fatos.
Por outro lado, a testemunha Ramiro
Gonçalves Domingos somente atestou a boa conduta social do réu
Alexandre (fls. 798/800).
Assim, em que pesem os esforços
defensivos, as provas colhidas nos autos evidenciam que os réus,
vinculados entre si e a outros agentes, pertenciam a grupo criminoso
altamente especializado no desmonte de veículos oriundos de crimes.
E, nesse compasso, concorreram para o
crime de receptação qualificada, com relação ao veículo Fiat Uno, produto
de crime anterior.
Como se viu, a interceptação de referido
automóvel desencadeou a ação policial, e a partir dos informes prestados
pelo corréu Hyuri, responsável pela condução do bem para aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 14/19
desmanche, sucedeu-se a prisão dos demais recorrentes, sendo que cada
qual desempenhava função específica para a realização da atividade
ilícita.
A propósito, apurou-se que Walberth
monitorava o movimento do lado de fora do galpão, sendo responsável
por avisar os demais integrantes do grupo sobre a presença policial, tanto
assim que trazia consigo rádio comunicador, que, segundo consta,
encontrava-se na mesma frequência de outros aparelhos aprendidos no
interior do desmanche.
De outro tanto, Aron, que também
portava rádio comunicador, seria responsável pelo controle de acesso
interno do local, que tinha códigos e sinais próprios para permitir o
ingresso dos veículos autorizados.
Já os demais réus, surpreendidos dentro
do galpão, estavam ligados à execução das tarefas próprias do desmanche,
pois, conforme se detalhou, estavam, inclusive, sujos de graxa.
Além disso, não se pode negar que
desconheciam a origem dos carros que para lá aportavam (inclusive do
Uno Vivace), sobretudo se for considerado que a abordagem ocorreu no
período da madrugada e que ali havia artefatos típicos do mundo do
crime de automotores, tais como bloqueadores de rastreadores de alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 15/19
potência, placas, ferramentas de corte dos veículos, peças diversas, chaves
mixas e até mesmo documentos de terceiros (vide fls. 20/21 e laudos
periciais de fls. 300/334).
Além disso, conforme segredou o réu
Flávio existia, também, rota de fuga no desmache, com saída pelos fundos,
por onde, inclusive, parte do grupo tentou se evadir.
De outra sorte, tampouco se pode
cogitar em falta de estabilidade e permanência entre os componentes da
associação criminosa, porquanto, em que pese tenha buscado afastar a
responsabilidade penal dos corréus, Flávio também confirmou que havia
“turnos de trabalho”, sinalizando que, na condição de “funcionários”, a
mesma “equipe”, de forma organizada, atuava conjuntamente.
No mais, a falta de verossimilhança das
alegações
exculpatórias
restaram
detidamente
analisadas
pelo
sentenciante, que bem observou que “nem se alegue que a versão
apresentada pelo acusado Alexandre comporta guarida, haja vista
que, a despeito deste réu ter sustentado que os funcionários do posto
de gasolina poderiam comprovar sua tese, sequer veio arrolá-los em
juízo para tal fim, deixando assim de se desincumbir de ônus de prova
que lhe competia. Além do mais, a tese de Walberth no sentido de que
estava na via pública sem rádio comunicador restou totalmente
infirmada nos autos, já que os policiais confirmaram que foi ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 16/19
surpreendido em poder deste aparelho e ainda aduziram que no
interior do desmanche existiam outros rádios cuja comunicação era
possível com o aparelho encontrado com Walberth. José Antônio ainda
afirma que estava em um ferro-velho no fundo do estabelecimento. Tal
assertiva não exclui sua participação no crime, posto que ao que tudo
indica o local era utilizado como rota de fuga pelas pessoas que
trabalhavam no desmanche. E mais, Aron alegou que não sabia o que
ocorria no local, sustentando que tinha sido contratado como vigia do
galpão, contudo no momento em que o veículo produto de crime se
aproximou de pronto abriu o local. Ora, se realmente tivesse sido
contratado como vigia do estabelecimento para que pessoas não
ingressassem no local, jamais abriria o portão no momento de
aproximação de um veículo automotor que vinha na via pública.
Hyuri, por seu turno, era o condutor do veículo oriundo de crime e
sequer compareceu ao presente ato para dar sua versão sobre o
ocorrido. Por fim, cabe consignar que, a despeito de não ter
confessado integralmente os fato narrados na denúncia, Flávio deixou
consignado que realmente havia uma quadrilha que atuava no local
para o desmanche de veículos automotores e na data dos fatos
funcionários do estabelecimento aguardavam um automotor para ser
desmontado, contudo quando este veículo chegou acabaram sendo
avisados e empreenderam fuga. Disse que acabou abordado por
policiais e que não conhecia todos os indivíduos que trabalhavam no
local. O relato de Flávio apara todas as arestas do conjunto
probatório, comprovando extreme de dúvidas os fatos sustentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 17/19
pela acusação na peça acusatória. ” (fls. 725/726).
Nesse contexto fático, a condenação
pelos crimes imputados na denúncia era mesmo de rigor, não havendo se
falar em insuficiência probatória, ou atipicidade das condutas.
Passa-se à análise da dosimetria.
Para Alexandre, as penas-base dos
crimes foram fixadas acima dos mínimos legais, sob fundamento que o réu
ostenta maus antecedentes.
Contudo, no documento reportado (fls.
180/182), não se antevê a existência de condenação definitiva, sendo
certo que inquéritos ou processos em andamento não podem justificar a
exasperação da basilar, a título de má-antecedência, sob pena de violação
à presunção de inocência.
Assim, afasta-se o aumento operado.
Com relação aos demais, réus, as básicas
partiram do mínimo legal.
Na
etapa
intermediária,
bem
reconhecida a incidência da agravante da reincidência de Walberth, as
sanções foram agravadas de 1/6 (fls. 343/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 18/19
Já no tocante a Flávio, a recidiva (fls.
223/225) viu-se compensada com a atenuante da confissão (conquanto
parcial).
Destarte, à míngua de outras causas
modificadoras, as reprimendas alcançam 03 (três anos) e 06 (seis) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelo crime de receptação qualificada,
e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pelo crime de associação
criminosa, para Walberth, e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, pelo crime de receptação qualificada, e 01 (um) ano de reclusão
pelo crime de associação criminosa, para Alexandre, José Antonio, Aron,
Flávio e Hyuri, observado o cúmulo material entre os delitos.
O regime prisional intermediário, fixado
aos corréus José Antonio, Aron e Hyuri, não comporta alteração,
porquanto, a despeito da primariedade e de terem sido fixadas as penas-
bases no mínimo legal, a gravidade concreta das condutas não pode ser
desprezada, visto que todos participavam de associação criminosa de
grande porte, destinada ao fim de receptar veículos de origem espúria,
não se cogitando em violação às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo
Tribunal Federal.
Da mesma forma, a regência carcerária
mais gravosa se justifica a Walberth e Flávio, pois, além de aludidas
circunstâncias, ambos são reincidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501941-76.2019.8.26.0540 - lauda 19/19
Por outro lado, com relação a Alexandre,
afastada a antecedência que justificou a expiação mais severa, impõe-se a
fixação do regime semiaberto.
Por fim, as peculiaridades dos fatos
evidenciam que a substituição das privativas de liberdade por restritivas
de direitos não corresponderiam à gravidade das condutas e a medida não
seria, tampouco, socialmente recomendável.
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar, NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos por Aron Proeza
Penasso, Flávio Augusto Rodrigues dos Santos, Hyuri Koga de Oliveira,
José Antônio da Silva e Walberth dos Santos Rocha e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Alexandre Teodoro de Carvalho, para
reduzir-lhe as penas para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, pelo crime de receptação qualificada, e 01 (um) ano de
reclusão pelo crime de associação criminosa, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)